Tribunal: STF
Processo: ARE 730630
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Civil. Competência. Juizados especiais. Acórdão recorrido que reconhece a existência de relação trabalhista. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.